Tribunal: TJES
Processo: 0014093-09.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Resistência; Leve
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014093-09.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANIA REGINA LE DE MALMEDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. RESISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DESACATO. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pelos crimes de lesão corporal (art. 129, §12, CP), resistência (art. 329, caput e §2º, CP) e desacato (art. 331, CP), em concurso material (art. 69, CP), fixando a pena definitiva em 2 anos, 6 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial aberto. A defesa alegou, preliminarmente, prescrição retroativa quanto aos delitos de lesão corporal e resistência, e, no mérito, pleiteou absolvição pelo crime de desacato por ausência de dolo específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, quanto aos crimes de lesão corporal e resistência; (ii) verificar se a conduta da apelante configura o crime de desacato, com dolo específico de ofender, humilhar ou menosprezar agentes públicos no exercício de suas funções.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição é matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício, e regula-se, após o trânsito em julgado para a acusação, pela pena concretamente aplicada (CP, art. 110, §1º).

4. Para os crimes de lesão corporal e resistência, as penas fixadas (6 meses e 20 dias; e 10 meses de detenção, respectivamente) atraem o prazo prescricional de 3 anos (CP, art. 109, VI).

5. Entre o recebimento da denúncia (12/06/2019) e a publicação da sentença condenatória (03/05/2023) transcorreu lapso superior a 3 anos, configurando prescrição retroativa e impondo a extinção da punibilidade quanto a tais delitos.

6. Em relação ao crime de desacato, os depoimentos das vítimas e dos agentes públicos, colhidos sob contraditório, são firmes e coerentes, comprovando que a ré, mesmo após ser contida, proferiu reiteradas ofensas direcionadas aos inspetores penitenciários, com o intuito de menosprezar sua autoridade.

7. Os insultos extrapolam mero desabafo, atingindo o bem jurídico tutelado — a dignidade e o decoro da Administração Pública —, configurando dolo específico indispensável à tipificação do crime de desacato (CP, art. 331).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva retroativa regula-se pela pena em concreto, devendo ser reconhecida quando ultrapassado o prazo legal entre marcos interruptivos.

2. O dolo específico no crime de desacato se caracteriza pela intenção de ofender, humilhar ou menosprezar servidor público no exercício de suas funções.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 69, 107, IV, 109, VI, 110, §1º, 117, I e IV, 129, §12, 329, caput e §2º, 331; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; TJSP, ACr nº 1500638-82.2024.8.26.0368, Rel. Des. Francisco Orlando, j. 13.08.2025; TJMT, ACr nº 1001975-62.2021.8.11.0021, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 15.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0014093-09.2018.8.08.0011

APELANTE: VANIA REGINA LE DE MALMEDES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESE
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
VANIA REGINA LE DE MALMEDES
em face da r. sentença de fls. 143/146v (ID 15519527) que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré nas sanções do art. 129, §12, art. 329,
caput
e §2º, e art. 331, na forma do art. 69, todos do Código Penal, fixando a pena definitiva em 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de ID 15520248, a defesa sustenta, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, no que tange aos delitos de lesão corporal (art. 129, §12, do CP) e de resistência (art. 329 do CP).

No mérito, aduz, em resumo, que as palavras proferidas pela apelante foram fruto de um estado de exaltação e raiva, uma reação explosiva diante da situação, sem a intenção deliberada de ofender ou menosprezar os funcionários públicos no exercício de suas funções.

Basicamente diante de tais argumentos, pleiteia a absolvição quanto ao crime de desacato (art. 331 do CP), ao argumento de ausência de dolo específico.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, no ID 15520250, pelo
parcial provimento
do recurso, para que seja declarada extinta a punibilidade do Estado, pela ocorrência da prescrição, dos crimes tipificados no art. 129, §12 e art. 329, todos do Código Penal.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15582963, em que opina pelo
provimento parcial
do apelo, apenas para reconhecer a extinção da punibilidade da apelante quanto aos crimes previstos nos arts. 129, §12 e 329,
caput
, ambos do Código Penal, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

I. Da prescrição da pretensão punitiva

Pois bem. Sabe-se que a prescrição é matéria de ordem pública e, como tal, deve ser reconhecida e declarada em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do que dispõe o art. 61,
caput
, do Código de Processo Penal.

Sobre esse tema, urge ressaltar que o Estado, como detentor exclusivo do direito de punir, pode sancionar o indivíduo que comete um ato tipificado como crime pela legislação penal. No entanto, esse poder-dever cessa quando o ente estatal deixa de exercer a pretensão punitiva (intenção de aplicar a pena) ou a pretensão executória (intenção de executá-la) dentro de um determinado prazo legal, que varia conforme o delito cometido.

Nesse sentido, o art. 107, inc. IV, do Código Penal estabelece a prescrição como uma das causas de extinção da punibilidade, regulamentada pelos arts. 109 e 110 da referida legislação.

No caso em apreço, verifica-se que a sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público, uma vez que este, devidamente intimado, manifestou ciência (fl. 148, ID 15519527) e não interpôs recurso. Assim, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada na sentença, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

No caso em apreço, a sentença condenatória fixou, para o crime de lesão corporal (art. 129, §12, do CP), a pena de 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção e, para o delito de resistência (art. 329 do CP), a reprimenda de 10 (dez) meses de detenção.

Logo, nos termos do art. 109, inc. VI do Código Penal, verifica-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal em face da apelante é de
3 (três) anos
, para cada delito separadamente, considerando as penas acima referenciadas.

Os marcos interruptivos da prescrição estão elencados no art. 117 do Código Penal. Para o caso em análise, importam a data do recebimento da denúncia (inciso I) e a publicação da sentença condenatória recorrível (inciso IV).

Na hipótese vertente, o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (12/06/2019 – fls. 81/81v) e a publicação da sentença condenatória (03/05/2023 – fl. 147), constata-se o transcurso de um período superior aos 3 (três) anos previstos no art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Dessa forma, operou-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na sua modalidade retroativa, que fulmina o direito de punir do Estado antes do trânsito em julgado da condenação para a defesa, considerando-se a pena em concreto.

Ante o exposto,
reconheço

a
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE DO ESTADO
e, via de consequência,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE VANIA REGINA LE DE MALMEDES
, no que concerne aos crimes previstos nos artigos 129, §12, e 329, ambos do Código Penal, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, VI, e 110, §1º, todos do Código Penal.

II. Do crime de desacato (art. 331 do Código Penal)

Superada a questão prejudicial, remanesce a análise do mérito recursal quanto à condenação pelo crime de desacato, tipificado no art. 331 do Código Penal, para o qual foi imposta a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção.

Narra a exordial acusatória (fls. 02/02v, ID 15519527):

“Revela o presente inquérito policial que, no dia 24 de novembro de 2018, nas dependências da Penitenciária Monte Líbano, nesta cidade, a Denunciada ofendeu a integridade corporal da Inspetora Penitenciária Aline Silva Lima, bem como se opôs a execução de ato legal, mediante violência exercida contra funcionário competente para executá-lo, conforme o Boletim Unificado de fls. 20/21. Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, a Denunciada ainda desacatou funcionários públicos (agentes/inspetores penitenciários) no exercício da função.

Depreende-se dos autos que, no dia dos fatos, a Denunciada deslocou-se até a Penitenciária Monte Líbano, nesta cidade, no intuito de fazer visita a um detento. Ocorre que, durante a visita, s Denunciada se recusou a retirar o piercing e, por esse motivo, começou uma discussão com outra visitante, momento em que foi indagada pela funcionária pública Aline Silva Lima sobre o que estava acontecendo. Neste instante, a Denunciada disse para a citada inspetora não se meter e puxou o cabelo da mesma em direção ao chão, causando-lhe escoriações na mão esquerda e dores no pescoço.

Ato contínuo, foi necessário o uso da força por vários agentes para deter a Denunciada, que resistiu de forma violenta se debatendo, desferindo chutes e socos, causando escoriações no braço esquerdo do inspetor penitenciário Filipe da Rocha Alves. Ainda, a Denunciada desacatou os funcionários públicos que a detiveram, proferindo as palavras "capeta", "demônio" e "frouxos". (...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou a ré na forma acima mencionada.

Na hipótese em comento, a defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta, sustentando a ausência do elemento subjetivo específico do tipo, qual seja, o dolo de ofender, menosprezar ou humilhar o funcionário público.

Aduz, para tanto, que as ofensas foram proferidas em um momento de cólera e descontrole emocional.

Entretanto, de uma análise dos autos, constata-se que o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvidas quanto à presença do dolo específico da apelante de menosprezar a autoridade dos agentes penitenciários.

No caso, a vítima Aline Silva Lima declarou em Juízo que a ré estava muito alterada e agressiva e que, mesmo depois de contida e algemada, proferia xingamentos e ameaçava os inspetores. Vejamos:

“(...) que a ré estava muito alterada e agressiva. Que a ré agarrou seu cabelo e foi jogada ao chão, criando um tumulto muito grande no local. Que cinco ou seis inspetores tentaram afastar a ré, mas foi muito difícil. Que populares disseram que a ré já estava com o braço engessado antes e retirou o gesso para ir ao local. Que também foi muito difícil realizar a algemação da ré.
Que mesmo algemada, a ré xingava e ameaça os inspetores, inclusive a vítima. Que ficou muito abalada e perdeu muito cabelo. Que até hoje tem alteração no cabelo. Que depois de solta, a ré disse para algumas pessoas que voltaria ao local e faria o mesmo que havia feito.
Que recebeu atendimento médico. Que havia mais de cem visitantes no local.
Que a ré também xingava muito o inspetor Filipe.
(...)”

Por sua vez, o inspetor penitenciário Filipe da Rocha Alves, também vítima, corroborou essa versão, afirmando que a apelante proferiu xingamentos e desacatou a todos, inclusive ele, “
dizendo que ele não era homem
” e que o desacatou “
por diversas vezes, ofendendo a masculinidade e por diversos outros xingamentos
”, a ver:

“(...) que quando chegou ao local, a ré já havia agredido a vítima Aline. Que tomou conhecimento que a ré puxou o cabelo da vítima Aline, sendo que havia bastante cabelo arrancado no local. Que a ré estava alterada. Que havia muitas outras pessoas e o fato causou grande tumulto.
Que a ré xingou e desacatou a todos, inclusive ele, dizendo que ele não era homem.
Que com certeza a ré também ficou lesionada, já que foi necessário reagir com força progressiva para conter a acusada. Que mesmo algemada a ré continuou tentando agredir os inspetores. (...)”

Ainda, a testemunha Felipe Babiski Braga, policial militar que atendeu à ocorrência, relatou que, ao chegar ao local, a ré já estava detida, mas “
ainda assim a ré estava muito alterada e xingava e desacatava os inspetores e os Militares
”. Senão vejamos:

“(...) que quando chegou ao local a ré já estava detida.
Que ainda assim a ré estava muito alterada e xingava e desacatava os inspetores e os Militares.
Que no momento, não se recorda exatamente quais foram as palavras utilizadas pela ré. Que a vítima Aline estava assustada e relatava estar sentido dor. (...)”

Neste ponto, vale registrar que:
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023)

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Ainda, os insultos utilizados pela apelante, dirigidas especificamente aos agentes públicos que exerciam legalmente suas funções, extrapolam em muito o mero desabafo ou a simples manifestação de descontentamento, atingindo o bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, a dignidade e o decoro da Administração Pública.

É dizer, o dolo específico quanto ao crime de desacato restou manifestamente caracterizado, porque é impensável que alguém se dirija a funcionários públicos no exercício de suas funções com ofensas, xingamentos, sem intenção de humilhar; de menoscabar a função pública representada pelos ofendidos. Neste sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO E DESACATO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A legislação especial considera crime a condução de veículo com concentração de álcool superior a 6 decigramas por litro de sangue, caracterizando crime de perigo abstrato.
4. O dolo no crime de desacato foi evidenciado pelas ofensas proferidas aos guardas municipais, demonstrando intenção de menosprezar a função pública.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A condução de veículo com capacidade psicomotora alterada por álcool configura crime de perigo abstrato.
2. O desacato a funcionário público no exercício da função caracteriza dolo específico.

(TJSP; ACr 1500638-82.2024.8.26.0368; Monte Alto; Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Francisco Orlando; Julg. 13/08/2025) – destaquei.

_________________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DESACATO E VIAS DE FATO. CRIME DE DESACATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DAS OFENSAS NA DENÚNCIA. TESE REJEITADA. CONTEXTO FÁTICO CLARAMENTE DELINEADO. DENÚNCIA QUE ESPECIFICA O CENÁRIO DOS FATOS E INDICA DE FORMA PRECISA QUE A ACUSADA DESACATOU O SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. A LIBERDADE DE EXPRESSÃO NÃO É DIREITO ABSOLUTO. CONDUTA DA RÉ CONFIGURA OFENSA À DIGNIDADE DO SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS SÃO COERENTES, HARMÔNICOS E CORROBORADOS PELA PROVA DOCUMENTAL DOS AUTOS. CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A ausência de transcrição literal das palavras ofensivas na denúncia não caracteriza nulidade, desde que o contexto fático esteja suficientemente descrito, com indicação do local, data, envolvidos, dinâmica dos fatos e natureza ofensiva da conduta imputada. 6. A liberdade de expressão não é irrestrita e não abrange manifestações que ofendam a dignidade ou a honra de servidores públicos no desempenho de suas atribuições.
7. O dolo exigido para a configuração do desacato se caracteriza pela intenção manifesta de desrespeitar e atingir a honra do agente público durante a execução de seus deveres funcionais.
8. A contravenção penal de vias de fato pode ser comprovada por prova testemunhal, sendo desnecessário exame pericial, diante da natureza da infração. 9. Os depoimentos da vítima e dos agentes públicos são dotados de valor probatório, especialmente quando harmônicos entre si e em consonância com os demais elementos dos autos. (...) IV. DISPOSITIVO 11. Recurso desprovido.

(TJMT; ACr 1001975-62.2021.8.11.0021; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Hélio Nishiyama; Julg 15/08/2025; DJMT 15/08/2025) – destaquei.

Ademais, a reiteração das ofensas, que persistiram mesmo após a imobilização da agente, demonstra uma conduta deliberada e consciente, e não um ato impensado e isolado, ficando claro que a apelante, com seu comportamento, buscou deliberadamente menoscabar a autoridade dos servidores públicos presentes.

Dessa forma, a conduta da apelante amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 331 do Código Penal, estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, bem como o dolo específico de desacatar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

Fixo os honorários sucumbenciais em favor do advogado Dr. Emanuel Mezadre Vieira, OAB/ES 31.590, nomeado para assumir a defesa do réu (ID 15520247), no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.